Tribunal: TJES
Processo: 5016707-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016707-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA BATISTA

COATOR: Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DAS PROVAS E DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato atribuído à MM.ª Juíza de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. A impetrante alega nulidade da prova obtida em flagrante devido à investigação iniciada com base em denúncia anônima, violação do direito de inviolabilidade domiciliar, quebra da cadeia de custódia, ausência de indícios de autoria e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a investigação policial deflagrada a partir de denúncia anônima gera nulidade da prova; (ii) estabelecer se houve violação à inviolabilidade de domicílio; (iii) verificar se houve quebra na cadeia de custódia das provas; (iv) apurar a existência de indícios de autoria; e (v) averiguar se a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investigação policial deflagrada com base em denúncia anônima é lícita quando, durante sua execução, surgem outros elementos que justifiquem a ação policial, como atitude suspeita do paciente ao avistar a polícia.

4. A análise de alegação de nulidade por suposta violação da inviolabilidade de domicílio demanda exame probatório mais aprofundado, inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

5. A quebra de cadeia de custódia não foi comprovada por prova pré-constituída, sendo necessário revolvimento de provas incompatível com o rito célere do habeas corpus.

6. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação válida e suficiente, com base na presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, especialmente diante de registros criminais e de elementos que indicam risco de reiteração delitiva.

7. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente justificam a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A investigação deflagrada com base em denúncia anônima é válida quando corroborada por elementos posteriores que indiquem fundada suspeita. 2. Alegações de nulidade por violação de inviolabilidade de domicílio e quebra de cadeia de custódia requerem análise probatória incompatível com habeas corpus. 3. A prisão preventiva justifica-se pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e 313, I; CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5005914-24.2024.8.08.0000; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA BATISTA,
contra suposto ato coator imputado à
MM.ª Juíza de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES
, a qual, nos autos da ação penal de n.º 0001797-28.2024.8.08.0048, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em analítico arrazoado, a impetrante alega: (1) nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante em virtude da investigação policial ter sido deflagrada com base, unicamente, em denúncia anônima; (2) nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio do paciente; (3) nulidade da prisão preventiva por quebra na cadeia de custódia; (4) ausência de indícios de autoria; (5) ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, requer a concessão da ordem para que: (6) seja revogada a prisão em flagrante ou, subsidiariamente, (7) seja ela substituída por medidas cautelares.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 10646774.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 10665641.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 10857679.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA BATISTA,
contra suposto ato coator imputado à
MM.ª Juíza de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES
, a qual, nos autos da ação penal de n.º 0001797-28.2024.8.08.0048, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em analítico arrazoado, a impetrante alega: (1) nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante em virtude da investigação policial ter sido deflagrada com base, unicamente, em denúncia anônima; (2) nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio do paciente; (3) nulidade da prisão preventiva por quebra na cadeia de custódia; (4) ausência de indícios de autoria; (5) ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, requer a concessão da ordem para que: (6) seja revogada a prisão em flagrante ou, subsidiariamente, (7) seja ela substituída por medidas cautelares.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/08/2024, no Município de Vila Velha/ES, na posse de “
63 (sessenta e três) buchas de maconha, 01 (um) frasco de loló, 18 (dezoito) pedras de crack, 05 (cinco) papelotes de cocaína e 135 (cento e trinta e cinco) pinos de cocaína, bem como, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) munição de fuzil, calibre 5,56 mm da marca CBC
”.

A denúncia relata, ainda que, durante patrulhamento no bairro Planalto Serrano, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre um traficante conhecido como “
bang-bang
”, informando que o paciente estaria transportando drogas em um Volkswagen Fox de cor preta, placa MQK5319, em uma praça do bairro.

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais encontraram o veículo estacionado em frente a uma residência. Ao avistar os policiais, o paciente tentou se desfazer de uma sacola e de um rádio comunicador. Após perseguição, os policiais apreenderam o suspeito e o material, que incluía diversas drogas e um rádio sintonizado na frequência do tráfico.

Procedida busca domiciliar, também foram encontrados 01 (uma) munição de fuzil, calibre 5,56 mm da marca CBC e a quantia de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) em espécie, dentro da referida residência.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a autoridade policiais indicam a presença de fundada suspeita, autorizadora da diligência investigativa.

Da mesma forma, infere-se da fundamentação do ato acoimado de coator que a diligência policial foi iniciada a partir da denúncia anônima, e durante seu desenrolar, principalmente no momento da primeira abordagem, o paciente apresentou atitude suspeita, de modo que não vislumbro nenhuma espécie de nulidade no procedimento dos agentes de segurança, tampouco na prova colhida durante a prisão em flagrante.

Além disso, conforme entendimento dominante neste Colegiado, “
A tese de nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, decorrente de alegada ofensa a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio do paciente, demanda análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5005914-24.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Jul/2024).

Na sequência, verifico que consta do ato coator menção expressa à prova da materialidade delitiva, bem como aos indícios suficientes de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”, os quais, inclusive, foram ratificados pela decisão que recebeu a denúncia.

O “
periculum libertatis
”, por sua vez, encontra-se suficientemente descrito, já que consta da decisão combatida informações dos policiais de que o paciente seria um dos chefes do tráfico no bairro Planalto Serrano, indício corroborado pelos registros criminais e infracionais do paciente, devendo ser considerado, inclusive, que ele cometeu o delito pelo qual está sendo acusado enquanto estava respondendo pela ação penal de n.º 0000891-09.2022.8.08.0048, também por acusação de tráfico de drogas.

Dessa forma, insofismável a necessidade da cautelar extrema diante do risco de reiteração delitiva, e necessidade de se resguardar a ordem pública.

"
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Portanto, é possível concluir que a referida decisão, está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Prosseguindo na análise das teses do impetrante, após análise possível de ser realizado dentro do limite de cognição da via estreita do habeas corpus, não verifiquei a existência de prova pré-constituída de quebra da cadeia de custódia. Nesse sentido, conforme já decidido pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, “
A aferição da tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia pela via do Habeas Corpus é excepcional, diante da necessidade de revolvimento fático probatório incompatível com a celeridade do procedimento
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5005274-55.2023.8.08.0000; REA.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 13/Jul/2023).

Por fim, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.